Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006565-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), VALDIVINO BARBOSA - CPF: 043.717.711-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO – LEGITIMIDADE E VERACIDADE PRESUMIDAS – DIREITO AMBIENTAL E MEDIDAS PREVENTIVAS – CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

3. A regularidade do empreendimento do agravante, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIVINO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1005927-39.2022.8.11.0013,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela a fim de determinar ao agravante as seguintes medidas:

“a) a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a paralisação imediata da atividade desenvolvida irregularmente pelo requerido na área embargada, bem como, para que este se abstenha de exercer qualquer ação danosa ao meio ambiente, somente retornando com a atividade com autorização do órgão ambiental competente;

b) a concessão do prazo de 72 horas ao demandado, para encaminhamento de relatório sobre as medidas efetivadas, de modo que fique cabalmente comprovado que está atendendo a determinação judicial.

c) Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para caso de descumprimento da decisão liminar a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);”

Em suas razões, o agravante alega que a tutela provisória foi concedida com fundamento em provas unilaterais colhidas por programas de Satélites Alertas, sem qualquer inspeção pelos órgãos ambientais
in loco.

Aduz que colacionou nos autos documentos probatórios de medidas efetivas que comprovam o cumprimento da determinação judicial, a exemplo do
“(i) Termo de Compromisso Ambiental nº 5265/2023; (ii) CAR – recibo de inscrição (iii); APF – Autorização prévia de funcionamento; (iv) PRADA – plano de recuperação ambiental; (v) ART – anotação de responsabilidade técnica; (vi) protocolo juntada PRADA;(vii) protocolo plano de recuperação e melhoria do meio ambiente”.

Sustenta que
“é imprescindível que seja deferido o pedido de efeito suspensivo até análise do mérito, tendo em vista que as sanções aplicadas, poderá causar danos irreparáveis ao agravante, tornando suas operações rurais inviáveis”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pelo provimento do agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela parte agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é fundamental destacar que o foco deste agravo de instrumento reside na avaliação da adequação da decisão impugnada. Não se deve aventurar em questões não deliberadas em primeira instância, sob pena de violar os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da proibição de supressão de instância.

Os argumentos que buscam negar a existência de dano extrapolam os limites deste agravo de instrumento. A questão da regularização da área em discussão demanda uma apreciação cuidadosa das provas, que deverão ser colhidas durante a fase instrutória do processo, com o intuito de elucidar as condições específicas atreladas ao caso. Dessa forma, não se pode considerar, nesta fase preliminar, os argumentos apresentados neste recurso. A análise apropriada ocorrerá na ação principal, onde as partes poderão exercer plenamente o contraditório.

O cerne da controvérsia atual gira em torno da antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão das atividades na área em questão e a exigência dos licenciamentos necessários para a condução de atividades potencialmente poluidoras.

Ao analisar inicialmente o pedido de efeito suspensivo, indeferi a medida liminar devido à falta de elementos que comprovassem a urgência (
periculum in mora
).

Além disso, sem antecipar o julgamento de mérito reservado à instância originária, ressalto que a fundamentação deste agravo se ancora na fiscalização promovida pela SEMA, evidenciada pelo Termo de Embargo/Interdição nº 22044680, pelo Auto de Infração nº 22043899 e pelo Relatório Técnico nº 481/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, documentos esses dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

Apesar das alegações do recorrente sobre a legalidade das atividades realizadas no imóvel, a Lei nº 7.347/85, que institui a Ação Civil Pública, oferece aos legitimados a possibilidade de empregar tal instrumento processual tanto para a prevenção de danos ao meio ambiente quanto para a restauração de situações em que o dano já ocorre, visando prevenir a ampliação do prejuízo.

O desafio de mitigar danos ambientais sérios e irreparáveis é notório na ciência jurídica, sendo mais comum a reparação do dano após sua ocorrência. No entanto, no direito ambiental, a prevenção assume importância capital, dada a difícil ou onerosa reparação de tais danos.

As diretrizes internacionais, como a Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima, preconizam a não procrastinação das medidas preventivas. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra 'Direito Ambiental Brasileiro' (São Paulo: Malheiros, 2008, p. 77), destaca a preeminência da ação preventiva sobre a reparatória, enfatizando a necessidade de antecipação às consequências ambientais adversas.

Na presença de dúvidas, deve-se optar pela solução que prontamente proteja a vida humana e conserve o meio ambiente, autorizando a suspensão de atividades nocivas, conforme determinado na decisão de primeiro grau, até a conclusão do processo.

Por fim, destaco que as questões trazidas neste recurso serão devidamente examinadas, com toda a extensão e concretude, após a instrução completa da ação principal, momento em que se efetivarão o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024